Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-97.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA - CPF: 459.802.921-87 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), THAYNA LORRAINE DE SOUZA - CPF: 049.454.671-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO - CNPJ: 07.840.696/0001-03 (APELADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MAURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 378.118.271-15 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. VENDA A
NON DOMINO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por adquirente de imóvel que buscava a outorga de escritura pública e o desmembramento da área, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença extinguiu parcialmente o processo por perda superveniente do interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório,
condenando a associação vendedora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:
(i)
há

responsabilidade solidária dos demais réus, além da associação vendedora, pelos danos ocasionados à apelante; e (
ii
)
o valor
fixado a título de indenização por danos morais
comporta majoração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil solidária exige previsão legal, contratual ou conduta conjunta no ilícito, o que não se verifica
no caso concreto, em que o contrato foi celebrado exclusivamente entre a apelante e a associação de moradores.

4. A inexistência de vínculo jurídico direto entre os demais requeridos e a autora, bem como a ausência de provas de coautoria na venda irregular, afasta a configuração de responsabilidade solidária.

5. A indenização por danos morais foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, refletindo adequadamente os prejuízos experimentados e as circunstâncias do caso concreto
, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A responsabilidade solidária por danos decorrentes de alienação irregular de imóvel exige vínculo jurídico ou comprovação de coautoria no ato ilícito, não se presumindo. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano e o caráter compensatório da medida.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC,
arts
. 265 e 942; Lei
Municipal n. 12.788/2023 de Rondonópolis.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1009920-96.2017.8.11.0003 e N.U 1002793-37.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Wagner
Plaza
Machado
Junior
,
designado para atuar n
a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da
Ação
de
Obrigação
d
e Fazer
p
ara Outorga
d
e Escritura Pública
Definitiva e Desmembramento de Área c/c Danos Morais

movida em
face de

ASSOCIA
ÇÃ
O DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO
,

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

e
MAURO MENDES DE ANDRADE
,

reconheceu
a perda superveniente
do interesse de

agir quanto aos pedidos de outorga de escritura pública definitiva e desmembramento,
e
julgou
parcialmente
procedente o
pleito
indenizatório
, condenando a associação requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
,

com distribuição proporcional d
o ônus sucumbencial
(id.
313172506
).

Nas razões recursais,
a
apelante
aduz ter
adquirido
o imóvel
identificado como Lote 06, Quadra 04, no
B
airro Jardim Ipanema, em

Rondonópolis
/MT
,
por meio de

instrumento
firmado com a associação ré
, pelo valor
de
R$ 5.828,40
,
integralmente
quitado
. Afirma que, no entanto, não obteve
a escritura
pública nem o

desmembramento da área,
permanecendo o bem
registrado
em nome de
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
.

Expõe
que
enfrentou problemas relacionados a pagamento
s
do IPTU,
realizado
s

diretamente à
vendedora

e não repassados
ao fisco, resultando em dívida ativa

e risco de execução fiscal.

Argumenta
haver responsabilidade solidária entre os réus,
na medida em que todos participaram do ato ilícito
. Alega
a existência de
culpa concorrente, pois
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

promoveu
reunião com
compradores e se negou a
outorgar
as escrituras dos lotes
adimplidos
, condicionando as transferências à quitação de todos os
terrenos,
de modo a impedir
a movimentação do bem.

Sustenta
que
a
conduta dos
demandados
, ao participarem da negociação e venda do imóvel

sem garantir a

transferência da propriedade e o desmembramento da área, demonstra uma atuação conjunta e

coordenada para a concretização do negócio
. Aponta que a
associação
figurou como
vendedora e os demais
permitir
a
m a
alienação
de um

bem que não estava em situação regular, contribu
i
ndo

diretamente para
su
a frustração e os danos sofridos
.

Assevera
que a
sentença, ao isentar os
outros
réus da responsabilidade, contraria o princípio da reparação

integral e a própria natureza da responsabilidade civil, que busca restabelecer o equilíbrio

jurídico rompido pela conduta ilícita.

Considera que o
quantum

indenizatório
é inadequado para compensá-la
pelos significativos prejuízos suportados
, por ser
irrisório
e

não representa
r
impacto financeiro significativo para a associação.

Defende
que a impossibilidade de obter
a
escritura e
o
desmembramento, somada
às questões
tributári
a
s, geraram angústia e frustrações que ultrapassam o mero dissabor, privando-a da posse e
impedindo
o usufruto do imóvel.

Consigna que a
quantia arbitrada não reflete a extensão dos danos sofridos, nem
considera o tempo

decorrido desde a aquisição do imóvel e a persistência da situação de incerteza
.

Registra

que efetuou pagamento integral
do valor de aquisição,
representando significativa parcela de seus recursos
.
Enfatiza
que
a
quebra
da expectativa de propriedade, a impossibilidade de moradia e a insegurança jurídica geraram sofrimento intenso e prolongado.
Conclui
que a conduta ilícita da associação causou prejuízos materiais e abalos emocionais significativos
,
exigindo reparação mais abrangente, que reflita a real dimensão dos danos
e
a
compense pelos transtornos
experimentados
.

Com essas considerações, pleiteia
a reforma da sentença para
que seja r
econhec
ida
a responsabilidade solidária
dos requeridos e
majorada
a
indenização por danos morais

para, no mínimo, R$ 40.000,00

(quarenta mil reais)
, além
da condenação dos apelados a
o
pagamento integral das custas processuais

e honorários
advocatícios
, em p
atamar
não
inferior a 20%
.

O
s

recorrid
o
s
apresent
aram
suas
respectivas
contrarrazões (id
s
.
313172510
,
313172512

e
313172513
),
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer para Outorga de Escritura Pública Definitiva e Desmembramento de Área c/c Danos Morais

em
desfavor

de
ASSOCIAÇÃO DE MORADORE
S DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO
,
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
e
MAURO MENDES DE ANDRADE
,
visando
,

liminarmente,
a
o desmembramento

da área

objeto da matrícula n. 87.755
do
1º Tabelionato
e
Registro

de Imóveis da Comarca de Rondonópolis
, para individualizar
o lote por ela adquirido
,
com
condena
ção d
os
r
éus
ao pagamento de t
odos os impostos referente
s ao
bem
e
os custos para
a

realização do ato
, sob pena de

multa diária de R$ 500,00
.
No mérito,
almeja a
outorga da
e
scritura
d
efinitiva
do imóvel
e a

condenação dos
r
equeridos em perdas e danos
, bem como
ao pagamento de indenização
por danos morais
no importe
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

(id.
313172350
).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id.
313172396
).

No curso da demanda,
a
requerente
noticiou
a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de outorga de escritura e desmembramento
,
em razão da desapropriação do imóvel pelo Município, sustentando, contudo, a persistência do direito à indenização, alegando que permaneceu
durante anos

impossibilitada de exercer a propriedade

de
um bem pelo qual pagou

e que a desapropriação agravou os prejuízos sofridos (id. 313172499).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

2.1. Do Mérito.

2.1.1. Da perda do objeto – Outorga de escritura e desmembramento – requeridos Associação de Moradores do Bairro Jardim X de
Junho
e Wellington
Antonio

Fagundes..

Preceitua o art. 485, VI do Código de Processo Civil:
(...)

A doutrina costuma examinar o “interesse de agir” atribuindo-lhe o binômio utilidade/necessidade. Isso implica dizer que somente haverá interesse processual no ajuizamento de uma demanda se dela decorrer provimento jurisdicional que traga ao litigante algum benefício (utilidade) e, ainda, se não existir outro meio da parte obter aquele mesmo resultado almejado sem a intervenção do judiciário. Na ausência de um desses requisitos, a demanda não pode ter seguimento por faltar-lhe uma das condições de existência da ação, previstas no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, com propriedade e breves palavras, o Professor
Fredie
Didier Junior ensina:
(...)

O pedido de outorga de escritura pública definitiva e desmembramento da área perde seu objeto jurídico em razão da intervenção da municipalidade, que desocupou a área e reassumiu a posse do imóvel. Tendo sido retirada a base fática sobre a qual se assentava o pedido, o processo, quanto a esse ponto, torna-se inútil como instrumento de tutela jurisdicional, devendo-se reconhecer a perda de objeto.

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe:

Art. 493. Se, depois do ajuizamento da lide, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influenciar na decisão do mérito, o juiz o levará em consideração, de ofício ou a requerimento da parte.

Com a desocupação, o bem da vida não mais subsiste de forma juridicamente exequível.

Consequentemente, deixa de subsistir interesse processual útil quanto à obtenção da escritura pública e ao desmembramento
da área, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito quanto a esse pedido específico, com base no art. 485, VI, do CPC.

2.2.2. Dos danos materiais -restituição de valores de IPTU – requeridos Mauro Mendes de Andrade e Associação de Moradores do Bairro Jardim X de
Junho
.

Entende-se por danos materiais ou patrimoniais aqueles suscetíveis de avaliação pecuniária, que atingem o patrimônio do indivíduo. Segundo os ensinamentos de Antônio Lindbergh C. Montenegro:
(...)

Contribui ainda com sábias palavras e no mesmo sentido o ilustre professor Sílvio de Salvo Venosa, conforme segue:
(...)

Assim, verifica-se que o dano material, quando ocorrido, pode ser reparado por sua reposição em dinheiro.

A parte autora pleiteia a título de danos materiais referentes aos valores associados ao custeio dos valores a título de tributo sem o devido repasse de terceiro ao fisco.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido no art. 32 do Código Tributário Nacional. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).

Na condição de possuidora do imóvel, a autora, em princípio, figurava como sujeito passivo da obrigação tributária perante o Município. Contudo, cabe a ressalva que, a transmissão da propriedade de bens imóveis no ordenamento jurídico brasileiro, opera-se, fundamentalmente, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme dicção expressa do art. 1.245 do Código Civil:
(...)

No caso dos autos, a prova coligida aponta para uma situação de venda a non domino, ou seja, a alienação do imóvel por quem não detinha a titularidade registral ou poderes para dispor do bem.

A venda realizada por quem não é proprietário do bem não tem o condão de transferir o domínio, sendo, em regra, nula de
pleno direito ou, no mínimo, ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário e geradora de responsabilidade perante o adquirente de boa-fé.

Porém, nota-se que a autora estava na posse do imóvel, comanimus
domini
, ou seja, figurando como sujeito passivo da obrigação tributária, sendo seu dever, portanto, a realização dos pagamentos. Destarte, insurge à autora sobre possível inadimplemento da obrigação tributária, o que não foi comprovado, em especial, não há dívida ativa em nome da requerente.

Embora a obrigação tributária e contratual seja diversa, fato é que não houve comprovação do dano pela autora, estando ausente um dos requisitos para configuração da responsabilidade civil, ainda mais considerando a desapropriação do bem imóvel. Portanto, inexiste comprovação de dano à parte, não devendo haver restituição dos valores.

2.2.3. Dano moral – requerida Associação de Moradores do Bairro Jardim X de
Junho
e Wellington
Antonio
Fagundes.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, considerando a relação jurídica firmada entre a Associação e a autora, não cabe responsabilização por danos morais pelo requerido Wellington
Antonio
Fagundes, vez que estranho a relação obrigação. Assim, passo a tecer quanto à responsabilidade da Associação.

Conforme já pacificado em nossos tribunais e na doutrina o dano moral não se reflete em prejuízo econômico sofrido pela vítima, mas sim em“perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se dano moral, passível de
indenização”
(...)

No caso em tela, a situação vivenciada pela autora extrapola, inegavelmente, o mero aborrecimento contratual. A aquisição de um terreno, o investimento na construção de uma moradia, a residência no local por longo período, a necessidade de efetuar um "novo pagamento" pelo mesmo bem, e, finalmente, a perda da posse com a demolição da residência, configuram uma sucessão de eventos aptos a gerar profunda angústia, frustração e sofrimento psíquico.

A expectativa de consolidar o direito à moradia, essencial à dignidade da pessoa humana, foi abruptamente frustrada pela
conduta dos requeridos ao negociarem um bem sobre o qual, aparentemente, não detinham legítimo poder de disposição. A demolição do lar, após anos de dedicação e investimento, representa uma violação severa à esfera íntima da requerente.

A prova testemunhal é contundente ao descrever a longa permanência da autora no local e a posterior demolição:"Conheço ela de mais de 25 anos (...) Ela comprou um terreno e construiu (...) Só sei informar que tiraram ela dali (...)
tá
tudo derrubado as casas lá, né? Foram patrola, derrubaram tudo."

Assim, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil – conduta ilícita (venda a non domino e falha no dever de garantir a higidez do negócio), dano (lesão extrapatrimonial) e nexo de causalidade – impõe-se o dever de indenizar.

A
ssim, considerando a relação jurídica entre a autora e a associação, cumpre a esta ser responsabilizada, ante a “promessa” de efetivação da entrega do objeto, o que não fora feito.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da ofensa, à repercussão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito. Considerando as particularidades do caso, a perda da moradia edificada com esforço próprio e a angústia decorrente da situação de insegurança e posterior desocupação, fixo a indenização por danos morais em
R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

3. Dispositivo.

Diante do exposto,
RECONHEÇO
a
perda superveniente do interesse de agir
da autora quanto aos pedidos de outorga de escritura pública definitiva e desmembramento do lote, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGOPARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos da inicial para
CONDENAR
a requerida
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO
ao pagamento de indenização
por
danos morais
no valor de
R$ R$ 10.000,00 (quinze mil reais)
, sobre o qual incidirá a Taxa SELIC (englobando juros de mora e correção monetária) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da data no negócio jurídico, deduzido o IPCA.

Considerando a sucumbência recíproca entre a Requerente e a Associação de Moradores do Bairro Jardim X
Junho
(procedência do dano moral), condeno a Associação ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A requerente arcará com os 30% restantes das custas e 10% de honorários aos patronos da Associação e do requerido Wellington
Antonio
Fagundes, no mesmo percentual sobre o proveito econômico obtido pela Associação em relação ao pedido de danos morais.

Condeno a requerida Associação de Moradores do Bairro Jardim X
Junho
, por ter dado causa ao feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes ao pedido que deu perda de objeto, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído ao negócio jurídico devidamente atualizado
ao patronos
da autora.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, os quais fixo em 10% sobre o valor pretendido a título de ressarcimento de IPTU, em favor dos patronos
do requeridos
Mauro Mendes de Andrade e Associação de Moradores do Bairro Jardim X
Junho
.
(...)”.
(id.
313172504
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual pretende
o reconhecimento da
responsabilidade solidária de todos os réus e
a
majora
ção d
a indenização para
, ao menos,
R$ 40.000,00, considerando a extensão dos danos e o valor pago pelo imóvel
. Ainda, vindica a
condenação dos recorridos ao pagamento integral d
os ônus sucumbenciais,

com fixação da verba honorária

em p
atamar
não
inferior a 20%
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

A responsabilidade civil solidária exige, nos termos dos artigos 942 e 265 do Código Civil, que múltiplos agentes sejam efetivamente autores ou
co-autores
da ofensa ou violação do direito, ou que estejam vinculados por relação jurídica específica que justifique tal modalidade de responsabilização, uma vez que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes.

No caso vertente, a análise probatória revela que o negócio jurídico foi entabulado exclusivamente entre a apelante e a
ASSOCIA
ÇÃ
O DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO
,
conforme demonstra
o “Compromisso de Compra e Venda de Terreno a Prazo”
acostado ao
s
autos

(id.
313172361
)
.

Embora
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
figure como proprietário registral do imóvel

(id.
313172371
)
, sua vinculação jurídica
se
restringe

ao compromisso de compra e venda celebrado com a
a
ssociação de
m
oradores
(id.
313172357
)
, não mantendo qualquer relação contratual direta com a apelante.

Veja-se o entendimento exarado por este Sodalício em caso análogo, envolvendo o
supracitado
requerido
e a
mesma associação de moradores
:

“(...)

1. A obrigação de outorga da escritura definitiva e de desmembramento de imóvel não pode ser imposta ao promitente vendedor primário quando demonstrado que a condição suspensiva do pagamento integral do contrato celebrado com a adquirente intermediária não foi satisfeita. 2. O promitente vendedor primário não responde solidariamente pela obrigação de outorga da escritura quando o contrato firmado entre adquirente intermediário e terceiro expressamente lhe exclui dessa responsabilidade. 3. A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando não há vínculo jurídico direto entre o demandado e o autor da ação.
(...)”
.

(
TJMT,
N.U 1009920-96.2017.8.11.0003,
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/03/2025,
p
ublicado no DJE 13/03/2025)
.

Ademais,
a
eventual imposição de condições para outorga de escrituras, ainda que questionável do ponto de vista da boa-fé objetiva, situa-se no âmbito de sua relação contratual com a
a
ssociação
recorrida
, não configurando
co-autoria
no ato ilícito consistente na venda a
non domino
perpetrada por esta última
, tampouco
responsabilidade direta pelos danos causados à adquirente final.

Outrossim,
restou demonstrado que

MAURO MENDES DE ANDRADE

atuava meramente como prestador de serviços para recebimento de valores
relativos aos lotes
,
inexistindo
evidências de que tenha assumido obrigações contratuais perante a apelante ou se beneficiado diretamente do negócio
, sendo certo que o fato de
ter intermediado recebimentos não o torna automaticamente responsável pelos vícios da venda realizada pela
a
ssociação
.

Logo
,
ausente

previsão legal ou contratual
apta a configurar a solidariedade,
não há como estender a responsabilização para além da
a
ssociação vendedora, única que efetivamente contraiu obrigações perante a adquirente e deixou de cumpri-las
de forma adequada
.

De igual modo,
a

majoração do
quantum
indenizatório
não comporta acolhimento.

A
fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, a repercussão do dano na vida da vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O
M
agistrado singular, ao arbitrar a quantia, considerou adequadamente as particularidades do caso concreto, notadamente a aquisição do terreno, o investimento na construção, a residência no local por longo período e a posterior frustração com a impossibilidade de regularização e eventual demolição.

Em que pese a
situação vivenciada pela apelante te
r
extrapolado o mero aborrecimento contratual, configurando efetivo dano moral indenizável, o valor fixado encontra-se em patamar com
patível com precedentes desta Corte em casos similares. A quantia de R$ 10.000,00, atualizada monetariamente, mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem configurar enriquecimento ilícito da beneficiária
.

A propósito:

“(...)
6. O dano moral, fixado em R$ 10.000,00, não decorre apenas do atraso na entrega, mas principalmente da necessidade de acionamento do Judiciário para obter a escritura definitiva após a quitação integral do imóvel. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento contratual, configurando violação à dignidade do consumidor e frustração legítima de expectativas. A privação do exercício pleno dos direitos de propriedade, somada à indefinição jurídica sobre o bem adquirido, gera angústia e insegurança que justificam a reparação moral. O valor arbitrado se mostra adequado e proporcional à extensão do dano e à natureza do conflito.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1002793-37.2022.8.11.0002,
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2025,
p
ublicado no DJE 28/07/2025)
.

Por certo,
a
indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, evitando-se tanto a quantia irrisória que não cumpra a função reparatória, quanto a excessiva que importe em enriquecimento ilícito.

Nesse sentir, tem-se que o
valor arbitrado na sentença atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
, sendo certo que o
simples inconformismo da recorrente não justifica majoração, especialmente quando ausente nos autos demonstração de peculiaridades que evidenciem
inadequação
da quantia estabelecida.

Registre-se que a
recorrente
foi contemplada com auxílio aluguel social de R$ 1.100,00 mensais, conforme Lei Municipal n. 12.788/2023
de
Rondonópolis
, em razão da classificação de sua residência como área de risco e posterior remoção, benefício de caráter temporário e assistencial que, embora não constitua reparação pelos danos sofridos, demonstra que a situação habitacional foi parcialmente equacionada pelo Poder Público.

Além disso,
a eficácia dissuasória não está exclusivamente vinculada ao montante arbitrado, mas à certeza de sua aplicação. A existência de decisão judicial com valores que respeitem os limites da razoabilidade e proporcionalidade já é apta a desestimular futuras práticas ilícitas, considerando que o direito brasileiro adota o caráter reparatório, não punitivo, das indenizações por danos morais.

À vista disso, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as questões postas em discussão, aplicando corretamente os institutos jurídicos pertinentes. A insurgência recursal não trouxe argumentos suficientes para alterar as conclusões do
M
agistrado singular, que se mostraram tecnicamente acertadas e juridicamente fundamentadas.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

S
em honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no S
TJ
no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025